Tribunal: TJDFT
Processo: 0738476-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. CASAMENTO EM COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DIVÓRCIO. PARTILHA PENDENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. É obrigatória a observância do critério de rateio das despesas condominiais expressamente previsto na convenção do condomínio, especialmente quando a forma de cobrança eleita é justamente aquela prevista como regra geral pelo ordenamento jurídico (art. 1.336, inc. I, do CC). 2.1. Tendo em vista a natureza estatutária da convenção de condomínio, não há falar em violação do direito adquirido ou do ato jurídico perfeito. Precedentes do colendo STJ.
3. O caráter francamente associativo do condomínio mitiga a aplicação da “supressio”, tendo em vista que as relações condominiais estão entremeadas pelo postulado da solidariedade. 3.1. Inexistindo determinação em modo diverso por meio de decisão assemblear regularmente instalada para tal desiderato, deve prevalecer o disposto na Convenção Condominial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.